Tribunal: TJES
Processo: 0000877-59.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000877-59.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAVI NASCIMENTO VIANA DE JESUS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA (ARTS. 331 E 329 DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA ENTRE OS RELATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA E DO DOLO ESPECÍFICO. PALAVRAS E CONDUTA INSERIDAS EM CONTEXTO DE EXALTAÇÃO EMOCIONAL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu Denúncia em face de DAVI NASCIMENTO VIANA e THAYNA DOS SANTOS DE JESUS, pela suposta prática de desacato e resistência, condutas tipificadas nos artigos 331 e 339 do CP. Segundo a narrativa dos policiais envolvidos na ocorrência, ao realizarem a abordagem de terceira pessoa, conhecido dos acusados, THAYNA teria desacatado os policiais e DAVI teria ajudado a pessoa que estava sendo abordada a resistir à detenção dos agentes públicos.

Contudo, em sede de

sentença, o pedido ministerial fora julgado improcedente, mormente sob o fundamento de que, pelas provas constantes dos autos, não foi possível concluir, de forma inequívoca, a autoria e materialidade dos delitos.

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando a reforma da sentença, para fins de condenação da parte apelada.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos. Explico.

De fato, não há como atestar a materialidade dos fatos narrados em petição inicial, principalmente em razão da controvérsia entre os relatos dos policiais e dos acusados, o que enseja a aplicação do princípio
in dubio pro reu
.

Conforme bem apontado em sentença, não restou evidenciado que as palavras dirigidas por THAYNÁ aos Policiais fora de fato um desacato, ainda mais quando considerado o momento de tensão e descontrole emocional ao ver uma pessoa próxima sendo, segundo seu relato, maltratada pela polícia.

Assim, quanto à referida acusada, coaduno com o entendimento de que não é possível observar a incidência no fato típico constante do art. 331 do CP, notadamente quando a natureza das palavras proferidas pela acusada não demonstra o desrespeito à autoridade, mas sua irresignação e críticas para com a atuação dos policiais naquele momento específico.

Do mesmo modo, quanto ao acusado DAVI, há dúvidas quanto à narrativa de que ele pretendia evitar a detenção de pessoa conhecida, porquanto sua versão dos fatos é de que estava apenas protegendo a integridade física do seu familiar, que, inclusive, é cego, o que justificaria a intervenção do acusado na abordagem policial.

Assim como no delito de desacato, a resistência pressupõe o intuito de se opor ao ato legal/à autoridade, o que,
in casu
, não restou comprovado de forma cristalina, mormente ante o momento de exaltação em que os fatos ocorreram.

Além disso, apesar das alegações iniciais de que os atos praticados pelos acusados teriam sido incumbidos de agressividade, ameaça e real risco aos agentes públicos, tais alegações não passaram de meras narrativas, as quais, quando confrontadas com os demais elementos constantes dos autos, perdem força e não são capazes de ensejar a condenação dos acusados.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)